Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800259-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO

AGRAVADO: MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISTOS LEGAIS DO ART. 567 E 568, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar visando a proteção possessória do imóvel indicado nos autos, determinando a proibição de invasão por pessoas incertas e desconhecidas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.

2.

A ação de interdito proibitório é cabível para proteger a posse de quem teme ser molestado por turbação ou esbulho iminentes.

3.

Comprovada a posse exercida pela autora sobre o imóvel objeto da lide e havendo fortes indícios de atos de turbação, deve ser mantida a decisão que conferiu a proteção possessória.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DA CONCEICAO contra decisão proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório com Pedido Tutela de Urgência (proc. nº 0803105-32.2022.8.14.0028), em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, ajuizada por MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Sendo assim, evidenciada nos autos a posse legítima do autor, assim como o iminente receio de invasões, a concessão liminar é medida que se impõe.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, defiro o pedido liminar, assegurando ao autor a posse plena do imóvel descrito na inicial, determinando a proibição de invasão por pessoas incertas e desconhecidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 50 dias, no caso de descumprimento, sem prejuízo de demais sanções processuais e criminais.”

Em síntese, alega não estar ocupando qualquer área pertencente à empresa gravada, conforme declaração prestada na Defensoria Pública de Marabá. Diz desconhecer a pessoa chamada “João” ou quem esteja ameaçando os funcionários da recorrida ou esteja impedindo a regular continuidade das obras do empreendimento.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar concedida na origem.

Em decisão ID 12825302, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 13309862.

Parecer do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar visando a proteção possessória do imóvel indicado nos autos, determinando a proibição de invasão por pessoas incertas e desconhecidas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00.

Nos termos do art. 567 e 568 do Código de Processo Civil, move-se a ação de interdito proibitório por aquele que tem justo receio de ser molestado em sua posse por iminente turbação ou esbulho.

Compulsando os autos originários, nota-se que a empresa agravada aforou a ação de interdito proibitório alegando ser proprietária e possuidora do imóvel de área total de 582.029,68 m2, registrado na matrícula 58.572 do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, fazendo frente com a BR-230, Km5,5, Colônia Agrícola Municipal Quindangues e fundos com o Rio Tocantins, local onde está sendo construído o Condomínio Mirante River Beach SPE LTDA.

Diz, ainda, que no dia 03/03/2022, uma pessoa chamada “João” ateou fogo na mata ciliar da Área de Preservação Ambiental que faz perímetro com imóvel da agravada e comunicou a um dos funcionários da construtora que quando as águas do rio Tocantins baixassem, outros invasores iriam adentrar na área do condomínio.

A tese recursal gira em torno da falta de indícios de que o ora agravante tenha ameaçado funcionários da empresa agravada ou que tenha impedido a continuidade da construção da construção do condomínio, já que não ocupa área da recorrente.

No entanto, tais alegações não comportam acolhimento.

Isso porque, a inicial do feito de origem foi instruída com fotos e vídeos que indicam a ocupação de pessoas próximo ao imóvel objeto da lide, inclusive com ateamento de fogo em determinadas áreas, a quais, num juízo de cognição sumária, conferem verossimilhança ao argumento da empresa agravada de que se posse se encontra ameaçada.

Por outro lado, o agravante apenas afirmou não ter ameaçado ou impedido a continuidade da construção do condomínio, acostando apenas cópia do processo de primeiro e grau e relatório de atendimento na Defensoria Pública, ou seja, constata-se ser necessária melhor instrução probatória.

Ademais, observa-se que a demanda foi aforada contra pessoas desconhecidas, contudo, o próprio CPC prevê a possibilidade da propositura da ação sem que se identifique especificamente cada um dos turbadores, ou seja, a exigência é os demandados sejam determináveis e não obrigatoriamente determinados, bastando que se indique o local da ocupação, o que ocorreu no caso tela.

Deve, neste momento, prevalecer a proteção possessória conferida pelo juízo de origem, considerando que há indícios de moléstia à posse da agravada no entorno do condomínio que está sendo construído por ela.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

“No caso em debate no caderno processual, entendo, em um juízo de cognição sumária e não exauriente, que a agravante logrou demonstrar a propriedade e a posse da área, seja por meio da documentação emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, seja por meio das fotografias e da Licença de Instalação.

Da mesma forma, a agravante apresentou Boletim de Ocorrência e fotografias a fim de provar a turbação sofrida, provas essas que, em um juízo de cognição

não exauriente, são suficientes para a demonstração da turbação.

Nesse cenário, reputo demonstrados os pressupostos legais necessários para a prolação da decisão interlocutória de lavra do Juízo a quo, não vislumbrando razão para a sua reforma por essa Colenda Turma de Direito Privado.”

Assim, considerando a existência de robustos indícios de que a agravada é possuidora do imóvel em questão e que há fundado temor da posse dela ser ofendida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024